Tribunal: STF
Processo: HC 267017
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petições/STF ns. 33/2026 e 6.653/2026)

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.12.2025, por Dayana Carla Ribas Carvalho e Marcelle C de Oliveira, advogadas, em benefício de Hércules da Mata Araújo, contra decisão da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.12.2025, indeferida a Petição no Habeas Corpus n. 1.059.737/RJ.

2. As impetrantes pedem o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e alegam que “o Delegado da Polícia Federal, em frontal descompasso com a ordem constitucional de competências, deixou de comunicar as diligências investigativas e a prisão em flagrante ao Juízo Eleitoral, autoridade natural da causa, optando por submeter a matéria à Justiça Estadual, manifestamente incompetente. Não bastasse tal irregularidade originária, o juízo de primeiro grau, ao ser instado a se pronunciar sobre a ilegalidade da custódia, afastou a arguição de incompetência absoluta e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, reexaminando o mérito da liberdade e reafirmando a necessidade da segregação cautelar” (fl. 9, e-doc. 1).

Sustentam que “a posse das armas e munições não foi um fato isolado, mas uma ‘revelação’ — um encontro fortuito — ocorrido exclusivamente em razão do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral, no bojo de uma investigação de crimes eleitorais” e que “compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes comuns que sejam conexos com os crimes eleitorais, cabendo à Justiça Especializada analisar, de acordo com o caso concreto, a efetiva existência de conexão” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Assinalam restar “claro que a Autoridade Policial, ao ter o pedido de prisão temporária negado pelo juízo competente (Eleitoral), essencialmente reformulou o mesmo pedido de prisão preventiva, em fórum shopping ao juízo incompetente (Estadual), utilizando exatamente os mesmos argumentos” (fl. 14, e-doc. 1).

Afirmam que “a conexão não é uma mera possibilidade, mas um dado objetivo e incontornável da realidade processual. A persecução penal nasceu e foi conduzida, em sua origem, no âmbito da Justiça Eleitoral. O mandado de busca e apreensão que resultou no encontro fortuito das munições foi expedido por ordem de um Juiz Eleitoral, no bojo de uma investigação sobre crimes eleitorais. O suposto crime de posse de munição (art. 16 da Lei 10.826/03) é, portanto, um crime acessório, instrumental e umbilicalmente ligado à investigação principal” (fl. 22, e-doc. 1).

Asseveram que “a fictícia, mentirosa verdadeira firula do argumento que o paciente faz parte de uma milícia eleitoral e crível, risível, o qual faz-se alusão pelo delegado da mesma operação policial, remarcando-se a suposta gravidade concreta dos delitos imputados, que justificariam a adoção da medida extrema, os quais foram espancados pelo juiz eleitoral no pedido de prisão temporária” (sic, fl. 23, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“Por tantas e tais razões, a saber, as deduzidas nesta impetração, em face do instituto sem igual do habeas corpus, cujo elastério confere a esta Corte o compromisso maior com a validade dos preceitos garantidores do devido processo legal ,da garantia do juiz natural e de cláusulas pétreas da Constituição da República, sobejam motivos para a concessão deste writ, mercê da MEDIDA LIMINAR que se pleiteia, para que não ocorram punições antecipadas – a do Paciente já se eterniza há mais de tinta dias –, culpabilidade determinada ao arrepio do devido processo legal, à guisa de se obter, mediante prema, fazendo do réu objeto de inquisa, e não sujeito de direitos irrenunciáveis e inalienáveis” (fls. 24-25, e-doc. 1).

3. Em 2.1.2026, as advogadas subscritoras desta impetração protocolizaram a Petição/STF n. 33/2026, com pedido de desistência do processo (e-doc. 6). 

Em 20.1.2026, foi determinada a juntada de procuração na qual outorgados pelo paciente poderes para desistir (e-doc. 8).

Foi protocolado novo pedido de desistência (Petição/STF n. 6.653/2026) e juntada a estes autos a procuração necessária (e-doc. 11). Consta da petição:
“1. O presente writ foi impetrado contra ato do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a análise liminar do HC nº 1.059.737-RJ, com base na Súmula 691/STF. 
2. Ocorre que, conforme peticionado e reconhecido nos autos de origem, o Habeas Corpus que deu ensejo à impetração no STJ (e, consequentemente, a este writ) perdeu seu objeto de forma superveniente. Isso se deu em razão da prolação de uma nova decisão pelo juízo de primeira instância, que constituiu um novo título prisional e tornou prejudicada a análise do ato coator original. 
3. Diante da prejudicialidade do recurso no Superior Tribunal de Justiça, este habeas corpus, que dele dependia, também perdeu seu objeto e interesse de agir. A jurisprudência desta Suprema Corte e dos demais tribunais é pacífica no sentido de que a superveniência de um novo ato judicial que altera a situação fática ou jurídica da prisão prejudica a análise do writ anterior” (e-doc. 11).

4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora